Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. FUNCIONALIDADE EFICAZ. USO. POSSIBILIDADE.
1. O sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. A função repetitiva do SISBAJUD conhecida como “teimosinha” possui espectro ampliado, de modo a proporcionar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo, razão que justifica sua utilização, mesmo que mais dispendiosa para a Justiça, que tem como objetivo fundamental a prestação jurisdicional célere e efetiva
3. No caso concreto, verifica-se que, em outras oportunidades, a pesquisa realizada via SISBAJUD mostrou-se parcialmente frutífera, pois encontrou valores desembaraçados em conta bancária de ambos os Executados, o que resultou no adimplemento de parcela da dívida, indicando necessidade de reiteração da medida eficaz.
4. Recurso conhecido e provido